Tribunal: TJES
Processo: 5003969-55.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-55.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE BRINCO MOREIRA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por consumidora, reconhecendo a prática de venda casada na contratação de seguro e serviços acessórios vinculados a contrato de financiamento, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e fixando honorários de sucumbência com base no valor da causa. A embargante sustenta omissões e contradições relativas à análise das provas, à restituição em dobro, à proporcionalidade da devolução, à compensação de valores e aos critérios de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar as provas relativas à contratação apartada dos serviços de seguro e assistência; (ii) verificar se há contradição na determinação de restituição em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se é cabível a restituição proporcional (pro rata temporis); (iv) apreciar a alegada omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência; e (v) examinar a omissão quanto à possibilidade de compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito já decidido.

Inexiste omissão quanto à alegação de contratação apartada dos serviços, pois o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu pela ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, fundamentando-se no livre convencimento motivado.

Não há contradição na determinação de restituição em dobro, uma vez que o acórdão aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), que dispensa a prova de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A restituição proporcional (pro rata temporis) é incabível, pois, reconhecida a nulidade da cobrança por venda casada, a restituição integral decorre dos efeitos ex tunc da nulidade, restabelecendo o status quo ante.

Quanto aos honorários de sucumbência, o acórdão observou a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC, adotando o valor da causa por considerar ínfimo o proveito econômico, inexistindo omissão.

Verifica-se, contudo, omissão quanto ao pedido de compensação, cabível nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da reciprocidade de créditos e débitos entre as partes, devendo o acórdão ser integrado para autorizar a compensação na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A mera existência de instrumentos contratuais apartados não afasta a configuração de venda casada quando os serviços acessórios forem condição para a obtenção do financiamento.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível nas hipóteses de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, dispensada a demonstração de má-fé subjetiva.

Reconhecida a venda casada, a restituição dos valores deve ser integral, e não proporcional, em razão dos efeitos ex tunc da nulidade.

É cabível a compensação de valores entre as partes, quando presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 368; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Omni S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(id.
14420849
) em face do v. acórdão de id.
13911494
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Jaqueline Brinco Moreira
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Feitas essas considerações, passo à análise das máculas apontadas.

1. Da
a
legada
o
missão –
v
enda
c
asada e
c
ontratação
a
partada

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não valorar a prova de que os serviços de seguro e assistência foram contratados em instrumentos apartados.

A omissão, contudo, inexiste.

O acórdão embargado analisou o contexto fático-probatório e concluiu pela ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. A existência de assinaturas em documentos distintos, por si só, não é suficiente para descaracterizar a abusividade, especialmente em se tratando de contratos de adesão.

O julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliou que a contratação dos serviços acessórios estava condicionada à concessão do financiamento principal. Trata-se de uma análise de mérito, devidamente fundamentada, sendo vedada sua revisão pela via estreita dos embargos. A pretensão da embargante, em verdade, traduz mero
inconformismo
com o resultado do julgamento, o que escapa ao escopo deste recurso.

Rejeito
, portanto, a alegação de omissão neste ponto.

2. Da
s
uposta
c
ontradição –
d
evolução em
d
obro

A embargante sustenta que a condenação à devolução em dobro contradiz a jurisprudência, porquanto ausente a má-fé.

Novamente, não se trata de vício sanável por embargos, mas de clara intenção de rediscutir o mérito. O acórdão fundamentou a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), segundo a qual a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva).

Uma vez reconhecida a prática de venda casada — conduta manifestamente abusiva e contrária ao sistema de proteção do consumidor —, resta afastada a hipótese de engano justificável, impondo-se a devolução dobrada dos valores indevidamente pagos.

Logo,
não há contradição
a ser sanada.

3. Da
o
missão –
r estituição p ro r ata t emporis

A embargante aponta omissão quanto à tese de que a restituição deveria ser proporcional, uma vez que o serviço de seguro esteve à disposição da consumidora.

A tese não prospera.

O vício que macula a contratação do seguro
não é a sua inexecução
, mas a
ausência de consentimento livre e informado
por parte da consumidora, que foi compelida a adquiri-lo para obter o financiamento.

A declaração de nulidade da cobrança, por configurar venda casada, possui efeitos
ex tunc
, retroagindo à data da celebração do negócio jurídico para restabelecer o
status quo ante
.

Assim, a restituição deve ser integral, pois visa recompor o patrimônio da consumidora lesada por uma prática abusiva, sendo irrelevante a mera "disponibilidade" de um serviço que não foi genuinamente desejado.

Rejeito
a omissão apontada.

4. Da
o
missão –
h
onorários de
s
ucumbência

Neste ponto, a embargante alega que o acórdão desrespeitou a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

A decisão embargada, ao redistribuir a sucumbência, fixou os honorários com base no valor atualizado da causa. Fê-lo por considerar que arbitrar honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido pela parte autora resultaria em valor ínfimo. Assim, em conformidade com a gradação legal, utilizou-se o critério subsequente previsto na norma – valor da causa atualizado.

Não há, portanto, omissão ou erro, mas a aplicação do dispositivo processual ao caso concreto.

Rejeito
o vício alegado.

5. Da
o
missão –
c
ompensação de
v
alores

Por fim, a embargante sustenta omissão quanto ao pedido de compensação, formulado em contestação e reiterado em contrarrazões.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

A matéria, devidamente suscitada, não foi objeto de apreciação no acórdão, configurando a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC.

O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, dispõe que "
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
". Sendo as partes simultaneamente credora e devedora, e tratando-se de dívidas líquidas e vencidas,
é cabível a compensação
.

Dessa forma,
o vício deve ser sanado
para integrar o julgado.

6.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, exclusivamente para sanar a omissão apontada e, integrando o acórdão,
autorizar a compensação entre os valores devidos pela instituição financeira embargante à autora e eventuais débitos vencidos desta para com aquela
, decorrentes do mesmo contrato, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

No mais, persiste integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.